Tribunal: STF
Processo: Rcl 47703
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fabrício Jandre Lago afirma haver a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0425115-96.2013.8.19.0001, inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 560.900 – Tema nº 22.
    Diz impetrado mandado de segurança contra ato administrativo que implicou a própria exclusão de concurso para admissão nos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, considerado o fato de figurar em inquérito policial voltado a apurar suposta direção, sem habilitação, de veículo automotor. Deferida a ordem, a sentença acabou reformada em apelação. Interposto recurso extraordinário, veio ao Supremo, tendo Vossa Excelência determinado a baixa, visando aguardar o desfecho do Tema nº 22 do repertório da repercussão maior. Concluído o exame deste, menciona não realizado juízo de retratação pelo Tribunal de origem, sendo negada sequência ao recurso extraordinário, surgindo o descompasso.
    Sob o ângulo do risco, esclarece o desligamento da Polícia Militar em 2013.
    Requer, no campo precário e efêmero, determinação ao Tribunal de Justiça para que adote óptica em conformidade ao decidido no Tema nº 22, inclusive mediante ordem de reintegração. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Relativamente à apontada ofensa ao acórdão formalizado no recurso extraordinário nº 560.900, a análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, objetivando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando apreciado agravo protocolado ante eventual negativa de sequência a recurso extraordinário. O requisito não foi atendido, porquanto direcionada a irresignação contra ato individual da Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator